Tribunal: STF
Processo: Rcl 72512
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta pelo Estado da Bahia contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça local, nos autos do Mandado de Segurança nº 8013244-78.2019.8.05.0000, por inobservância da tese firmada no julgamento do RE-RG 837.311 (Tema 784-RG) e do RE-RG 766.304 (Tema 683).



    Na inicial, a parte autora apresenta o seguinte contexto fático:



    “Na origem, foi ajuizada Ação Ordinária (doc. 01) para que fosse assegurado um suposto direito líquido e certo à nomeação e posse de candidato em cargo de Técnico Judiciário. Nota-se, desde logo, que a ação foi ajuizada quando já expirado o prazo de validade do concurso. 



    Conforme fatos incontroversos, o Edital do Concurso previu a existência de 200 vagas de competição geral para tal cargo, além de um cadastro de reserva. A parte Impetrante, por seu turno, foi classificada fora das vagas ofertadas, ocupando a 303ª posição. Nessa situação, não estando dentre os aprovados dentro do número de vagas, não há direito líquido e certo à nomeação, conforme jurisprudência vinculante desse C. STF (Tema 784). 



    Não obstante, o v. Acórdão ora combatido (doc. 02), entendeu haver direito à nomeação, justificando a suposta preterição no fato de haver vagas abertas, oriundas de aposentadorias, exonerações e falecimentos de servidores do E. TJBA. 



    Interposto recurso extraordinário (doc. 03), fora este inadmitido pelo exame de admissibilidade, por entender ter sido aplicado o Tema 784 (doc. 04). Em face dessa decisão, o Estado da Bahia apresentou o competente Agravo Interno (doc. 05) ao Pleno do E. TJBA. O Agravo Interno foi negado (doc. 06) ratificando-se o argumento de suposta adequação do acórdão recorrido ao precedente em Repercussão Geral (Tema 784).” (eDOC 1, p. 2-3)



    Aduz que “O acórdão recorrido, partindo do próprio recorte fático delineado, concede a segurança em descompasso com a tese jurídica consagrada, eis que se limita a aferir a existência de vagas disponíveis, sem associar e sem caracterizar a efetiva ocorrência de preterição, consistente na nomeação de candidato aprovado em posição superior ao candidato aprovado em posição mais bem classificada” (eDOC 1, p. 5).



    Por fim, argumenta que “O caso dos autos ainda possui um agravante relacionado ao fato de a ação ter sido ajuizada em 2019, sendo que o concurso teve sua validade expirada em 2019. Vale dizer, o ato reclamado garante nomeação em concurso já encerrado, o que reforça a necessidade da cassação de seus efeitos” (eDOC 1, p. 8).



    Requer, liminarmente, a suspensão do acórdão reclamado, e ao final, sua cassação.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Dito isso, rememoro que, de acordo com o disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. 



    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com o julgamento do agravo interno, que impugna a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com base na repercussão geral; e a plausibilidade na tese de erro na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação.



    Com efeito, nos termos acima delineados, não verifico a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral.



    Registre-se que o STF, ao apreciar o RE-RG 837.311 (tema 784), paradigma da repercussão geral, fixou o seguinte entendimento: 



    “O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve, em sede de agravo interno, a concessão parcial da segurança deferida pela Relatora, que assegurou à parte beneficiária o direito à nomeação e posse no cargo de Técnico Judiciário, nos seguintes termos:



    “A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, abordando esta questão, demonstrando a inexistência de novos argumentos a ensejar a modificação do julgado, a saber:



    ‘(...) Trata-se  de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por MARIA CLARA ALMEIDA contra ato invectivado de ilegal e lesivo à direito líquido e certo, atribuído ao Presidente e ao Corregedor Geral, ambos do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, típico do concurso destinado ao provimento de vagas para os cargo de Analista Judiciário e Técnico Judiciário, regido pelo Edital 01/2014.



    (...)



    Quanto ao mérito, impõe destacar que o cerne deste Mandado de Segurança se encontra atrelado ao quanto decidido por este Colendo Tribunal Pleno ao julgar o processo n.º 8008766-27.2019.8.05.0000, o Vistor Eminente Desembargador Baltazar Miranda Saraiva, concedeu parcialmente a segurança vindicada, nos seguintes termos:



    ‘(...) Ante o exposto, divirjo do entendimento esposado pelo eminente Relator e VOTO no sentido de ACOLHER a PRELIMINAR de ilegitimidade passiva da Corregedora Geral de Justiça e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, para reconhecer o direito líquido e certo da Impetrante à nomeação e posse no cargo de Técnico Judiciário/Escrevente deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. É como voto. Sala das Sessões do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 30 de junho de 2021.DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA,VISTOR.’



    Cabe ainda transcrever a ementa do julgado. Vejamos:



    ‘(...) MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NOS TERMOS DO ART. 84, XIX, DO RITJBA. E ART. 209, § ÚNICO DA LOJ, É ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA O PROVIMENTO DE CARGOS DE SERVIDORES APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO E NÃO DO CORREGEDOR GERAL DE JUSTIÇA, QUE ASSIM, NÃO PODE INTEGRAR A LIDE, NA QUALIDADE DE AUTORIDADE COATORA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA POSSÍVEL LESÃO. MANDADO DE SEGURANÇA QUE SE APRESENTA COMO MEIO IDÔNEO A GARANTIR O AFASTAMENTO DA ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APONTADOS. POR ULTIMO, QUANTO À PREJUDICIALIDADE EXTERNA, PARA FINS DE SOBRESTAMENTO DOS FEITOS QUE TRATA DE CONCURSO PÚBLICO, SUSCITADA, EM SESSÃO, PELO DESEMBRAGDOR JOSÉ ARAS, POR MAIORIA, OS COMPONENTES DO TRIBUNAL PLENO, REJEITOU A PRELIMINAR. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. EDITAL N° 01/2014. CANDIDATA CLASSIFICADA PARA O CADASTRO RESERVA. PRETERIÇÃO. PRECEDENTE EM REPERCUSSÃO GERAL DO STF. APOSENTADORIAS, EXONERAÇÕES E FALECIMENTOS DE ESCREVENTES DE CARTÓRIO.  ENTENDIMENTO DO STJ. OBSERVÂNCIA. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE VAGAS PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. NOMEAÇÃO E POSSE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    (...)



    O nobre relator destacou que deve ser observado o quantitativo de 1.416 (hum mil quatrocentos e dezesseis) vagas para o cargo de Técnico Judiciário/Escrevente:



    ‘Portanto, uma vez que este Tribunal já nomeou 194 (cento e noventa e quadro) Técnicos Judiciários, o numerário alcançaria os candidatos aprovados até a 1.502ª posição. Ocorre que o último colocado aprovado no concurso obteve a 1.416ª posição, o que significa que os aprovados no concurso sequer serão capazes de suprir todos os cargos vagos desta Corte.



    Nesta linha de raciocínio, percebe-se que exsurgiu o direito líquido e certo à nomeação para os candidatos aprovados até a 1.416ª posição, restando demonstrado que a Impetrante deve ser convocada, na medida em que se encontra colocada na 893ª posição’



    No mesmo sentido, traz-se à baila recente precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça aplicando a tese fixada no reportado Mandado de Segurança paradigma:



    ‘PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8014959-58.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: VERONICA MENDES GUIMARAES SANTOS Advogado (s): JOAO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA, LIZANDRA COLOSSI OLIVEIRA IMPETRADO: Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Advogado (s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. EDITAL Nº 01/2014. CANDIDATA CLASSIFICADA NA 69ª COLOCAÇÃO PARA O CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO- ÁREA ADMINISTRATIVA. CADASTRO RESERVA. PRETERIÇÃO. PRECEDENTE EM REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE VAGAS PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. NOMEAÇÃO E POSSE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. 1. A discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação […] quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração. (RE 837311) 2. A vacância oriunda de aposentadorias/exonerações/falecimentos indica uma caracterização direta da necessidade de seu preenchimento pela Administração Judiciária Estadual. 3. A admissão de temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III, da CF), para suprir necessidades permanentes do serviço. São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem, pelo que também a presença de temporários nos quadros estatais não pode ser tida, só por si, como caracterizadora da preterição dos candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos. Precedente do STJ. 4. Para fins de controle de legalidade, o gestor público não pode simplesmente alegar que o concursando aprovado e classificado dentro do cadastro de reserva não possui direito líquido e certo à nomeação, se houve a abertura de vagas decorrentes da criação legal de cargos novos ou de vacâncias. Na situação, o impetrado não apresentou qualquer motivação fática e real, no sentido de existirem razões a obstaculizar a nomeação de novos servidores (classificados em cadastro reserva) nas vagas oriundas de atos de aposentadorias e exonerações. Segurança concedida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8014959-58.2019.805.0000, em que figura como impetrante Verônica Mendes Guimarães Santos e impetrado Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia ACORDAM os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia, CONCEDER a segurança pleiteada, pelas razões a seguir expendidas. (TJ-BA - MS: 80149595820198050000, Relator: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 30/06/2021)



    (...)



    Nestas condições, deve ser reconhecida a existência de 1.416 (hum  mil quatrocentos e dezesseis) vagas para o cargo de Técnico Judiciário/Escrevente, concurso público regido pelo Edital n.° 01, de 23 de outubro de 2014, em atenção ao quanto decidido na Ação Mandamental n.º 8008766-27.2019.8.05.0000.



    Na hipótese vertente, constata-se que a impetrante logrou aprovação na posição n.º 303ª para o referido cargo, conforme se observa da documentação anexa (ID 3830921- fl.  8). Portanto, a negativa da segurança ora pleiteada viola claramente os princípios jurídicos da razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica. A mera expectativa de direito do demandante convalidou-se em direito líquido e certo à nomeação e posse no cargo pretendido, notadamente em razão da inequívoca preterição. Presentes os requisitos legais, imperiosa se faz a concessão da segurança.



    (...)



    Ante ao exposto, ACOLHO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO CORREGEDOR GERAL DE JUSTIÇA extinguindo o feito com relação a esta autoridade e  REJEITO às demais Preliminares, no mérito, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA, determinando que a autoridade coatora proceda à convocação da impetrante para as demais etapas do certame, assegurando-lhe ao final, a nomeação e posse no cargo de Técnico Judiciário – Escrevente, nos termos da fundamentação supracitada.



    (…) ’



    Nestas condições, imperioso se faz reconhecer a inexistência de novos argumentos que possam alterar o decisum hostilizado, motivo pelo qual deve ser mantido.



    Ante o exposto, indefiro o pleito de retratação e voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.” (eDOC 7)



    Eis a ementa do julgado:



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA E DETERMINOU A CONVOCAÇÃO DA IMPETRANTE PARA AS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME, ASSEGURANDO-LHE AO FINAL, A NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM PLENÁRIO EM OBSERVÂNCIA A EXCEPCIONALIDADE DO ART. 927, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (eDOC 7, p. 2)



    Nestes termos, verifica-se que, ao contrário do alegado pelo reclamante, o Tribunal de Justiça baiano concluiu que teria havido preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada, o que autorizaria a intervenção do Poder Judiciário. 



    Em face do referido acórdão foi interposto recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento, pois a matéria nele versada estaria em conformidade com o Tema 784 da sistemática da repercussão geral (eDOC 5). 



    Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, vê-se, ainda, que o reclamante interpôs agravo interno, o qual teve o provimento negado, nos termos da seguinte ementa: 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 784/STF. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO JUDICIÁRIO. ESCREVENTE. CANDIDATA CLASSIFICADA NA POSIÇÃO Nº 303, ENQUADRANDO-SE NO NÚMERO DE VAGAS RECONHECIDAS POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA NO LEADING CASE SOBRE A MATÉRIA (MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8008766-27.2019.8.05.0000. DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF. RECURSO DESPROVIDO.” 



    Assim, em que pese a discordância da parte reclamante, não há na fundamentação do acórdão reclamado, qualquer tipo de teratologia na decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal a quo e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. 



    Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em reclamação. Repercussão geral. Tema 784. Direito à nomeação de candidatos aprovados em concurso público. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de acórdão que indeferiu pedido de nomeação, para cargo público, de candidatos aprovados no respectivo certame em cadastro de reserva, não obstante a desistência de candidatos classificados em colocação imediatamente anterior. 2. A tese firmada no Tema 784, paradigma invocado na inicial da reclamação, afirma a existência de direito subjetivo à nomeação de candidato classificado no cadastro de reserva na hipótese de ‘preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame’. A nomeação de determinado número de aprovados em concurso público caracteriza a necessidade de provimento do cargo público. 3. A Administração Pública, diante da não assunção dos cargos pelos candidatos melhor colocados, pode desistir do provimento desses. Porém, tal desistência deve ser acompanhada de motivação, com justificativa razoável, como, por exemplo, superveniente indisponibilidade orçamentária ou extrapolamento do limite de gastos com pessoal – circunstância não demonstrada no caso. 4. O acórdão reclamado não está, assim, alinhado com tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 784 da repercussão geral (RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 32532 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6.2.2023, grifo nosso)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 837.311-RG, TEMA 784. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (Rcl 62080 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 11.10.2023, grifo nosso)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 784-RG. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão reclamado, que manteve a negativa de seguimento do recurso extraordinário, decidiu o caso de fundo atento ao Tema 161 - RE 598.099-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 3/10/2011), no sentido de que o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação, ressalvadas situações excepcionais, devidamente motivadas pelo interesse público, a justificarem a recusa da Fazenda Pública à nomeação de aprovados dentro do número de vagas previsto no edital. 2. No julgamento do Tema 784 da Repercussão Geral, esta CORTE fixou entendimento segundo o qual ‘o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima’. Não se constata violação ao referido paradigma no caso concreto. 3. A autoridade reclamada realizou uma interpretação do precedente de repercussão geral que, de modo algum, pode ser considerada teratológica. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 56539 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30-11-2022, grifo nosso)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO DE TEMA APONTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA SUBJACENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na ausência de manifesta teratologia, a mera pretensão de reenquadramento da matéria pela Corte de origem em tema diverso do determinado pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com agravo não encontra guarida nas hipóteses constitucionais que autorizam a propositura de reclamação, além de pressupor o revolvimento da matéria fática subjacente, o que não se admite nesta via. 2. O desprovimento de agravo interno interposto na sequência da inadmissão do extraordinário efetuou-se no exercício de competência própria da Corte de origem, o que revela, uma vez mais, a inadequação do manejo da via reclamatória para questioná-lo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 28.328 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2020)



    Por fim, no tocante ao alegado desrespeito ao que restou decidido no RE 766.304, Tema 683, constata-se que o recurso extraordinário interposto pelo reclamante não versou sobre o mencionado precedente (eDOC 4) e, portanto, o precedente sequer foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem em juízo de admissibilidade.



    Ainda que assim não fosse, não assistiria razão ao reclamante. 



    No tocante ao prazo prescricional para o ajuizamento da ação, registre-se a tese fixada no RE 766.304, Tema 683: “A ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital (cadastro de reserva) deve ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame". (grifo nosso)



    Como bem explicado pelo Ministro Edson Fachin, redator para o acórdão do RE 766.304:



    “Eis o fundamento de minha divergência que impacta diretamente na fixação da tese de repercussão geral com efeito erga omnes: entendo que a razão que assiste ao Estado não se fundamenta no argumento de que a ação foi proposta após o prazo de validade do concurso, e sim no fato de que contratações temporárias efetuadas após o fim do prazo de validade do concurso não implicam preterição nem acarretam o direito à nomeação. O fundamento não está na data de propositura da ação, desde que respeitado os prazos legais, e sim na data do surgimento de novas vagas que indicariam eventual preterição. Reconhecido o direito à nomeação em casos excepcionais (Tema 784, itens I a III), segue-se que não há como restringir o direito de ação ao prazo de validade do concurso público sem importar em restrição ao princípio de acesso à justiça e inafastabilidade do Poder Judiciário (Tema 683, sob exame). Neste sentido, oportuna a lição do Professor Marçal Justen Filho quanto à relação do direito material e do direito de ação no âmbito do Direito Administrativo: 



    (...)



    Dessa forma, a alegação de preterição pode ser deduzida em juízo antes ou após o término do prazo de validade do concurso público, desde que respeitado o prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. O que importa não é saber se a alegação de preterição foi deduzida em juízo, por meio da ação, antes ou depois do término do prazo de validade do concurso. Mas se a alegada preterição ocorreu antes ou após o término do prazo de validade do concurso público”. (grifo nosso) 



    Assim, o que importa para a análise do início do prazo prescricional é se a preterição ocorreu dentro ou fora do prazo de validade do concurso.



    Desse modo, tendo em vista que, no caso dos autos, a preterição se deu dentro do prazo de validade do certame, não há o que acolher na espécie.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Resta prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente